Tribunal: TJPA
Processo: 0014653-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014653-25.2014.8.14.0301

APELANTE: GLEICE DE JESUS LOPES DUTRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o
decisum
que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para reconhecer o direito da autora ao depósito da verba fundiária, sem nenhum acréscimo de multa, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).

2.
Sentença que se mostrava contrária ao entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, no qual restou reconhecido direito ao FGTS para os contratos nulos. Precedentes TJPA.

3.
Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2668344, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GLEICE DE JESUS LOPES DUTRA,
no sentido de reconhecer o direito da autora ao depósito da verba fundiária, sem nenhum acréscimo de multa, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).

Inconformado, o agravante aduz a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da natureza estatutária do contrato celebrado entre as partes, uma vez que o precedente da Suprema Corte diz respeito à situação de empregados públicos contratados sem o obrigatório concurso ou certame seletivo e com nulidade na contratação, pressupondo o reconhecimento da nulidade da contratação e da submissão de tais servidores ao regime celetista.

Assim, argumentando que o mero fato de o contrato ter sido renovado não implica na sua nulidade, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática agravada.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada ao Id. 4013141.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

No caso dos autos, denota-se que a autora foi contratada como servidora temporária pelo Município agravante no período compreendido entre 10/01/2006 e 05/12/2012.

Conforme destacado na decisão recorrida, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer a nulidade do contrato administrativo e o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli.

Restou verificado no caso em tela que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo a todos os contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna. Nesse sentido, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

A decisão agravada estabeleceu que deve ser observado em qualquer caso o prazo bienal para que se possa pleitear a verba, limitado o pagamento aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, segundo prevê o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal (STF, ARE n.º 709212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

O
decisum
combatido destacou que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG e 705.140, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, não merece reforma a decisão que considerou necessário observar os artigos 932, IV,
b
do CPC/2015 e 133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno deste Tribunal.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/04/2022